Tribunal: TJMT
Processo: 0027645-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto.
Contudo, nos petitórios de id. 80933451, 80933459, 80933470, 80933477, 80933483, 80933491 e 80941450, alguns autores requerem a desistência do presente processo em razão da adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV, sendo intimado o recorrente a se manifestar no tocante a desistência da ação, conforme preconiza o artigo 485, § 4o, do CPC.
O recorrente, por meio da sua procuradoria, na petição de ID 84736519, não se opõe ao pedido de desistência formulado, no entanto, apenas pugnou, ao final, pela condenação dos autores em honorários advocatícios, com fulcro no art. 90 do CPC.
Pois bem.
Primeiramente, é importante consignar que é vedada, depois de oferecida a contestação, a extinção da ação sem que haja a manifestação do réu, conforme disciplina o § 4o, do art. 485 do CPC, a seguir transcrito:
“§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.
Contudo, o § 5o, do mesmo artigo, impõe uma limitação temporal ao prescrever que a desistência da ação poderá ser apresentada até a sentença, senão vejamos:
“§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.
Logo, após a prolação da sentença, admite-se apenas a renúncia à pretensão formulada na ação, cuja homologação implica solução de mérito equivalente à improcedência do pedido do autor, fazendo assim coisa julgada material, conforme art. 487, III, ‘c,’ do CPC:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
III - homologar:
(...)
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção”.
Dito isso, ‘in casu’, antes da apreciação do agravo ao STJ, alguns recorridos renunciaram ao direito sobre o qual se funda a ação, em razão de adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV, motivo por que pediu a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, ‘c’, do CPC, sendo anuído pelo réu, ora recorrente, conforme petição inserida no id. 84736519.
Com essas considerações, homologo a renúncia à pretensão formulada na ação em relação aos autores JOAQUINA TENÓRIO DE MOURA, JURACY QUEIROZ DE ALMEIDA, JOSÉ ANTÔNIO GONÇALES, JOÃO BENEDITO GONÇALVES DE MELO, JOSÉ LOPES DOS SANTOS, JOSE LUIZ ARRUDA FRANÇA, julgando extinto o processo em relação a eles, com fundamento no art. 487, III, ‘c’, do CPC.
Pelo princípio da causalidade, condeno-os, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, conforme preconiza o art. 90, CPC, cuja sua exigibilidade ficará suspensa, por força da concessão do beneficio da gratuidade, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do mesmo diploma legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Após, voltem-me os autos conclusos, com urgência, para o exame do agravo ao STJ.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça